Tribunal: TJMT
Processo: 0019758-15.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019758-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - CPF: 098.258.957-30 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEYDILAINE BATISTA FERREIRA - CPF: 042.664.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019758-15.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO LEGAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de consumo de energia elétrica c/c pedido de repetição de indébito e tutela antecipada, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V e §3º, do CPC. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa (R$ 311.737,39). A apelante limitou-se a impugnar a fixação dos honorários, alegando desrespeito à sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte vencida, a fixação de honorários advocatícios deve seguir a forma escalonada prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, mesmo em sentença sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários deve observar obrigatoriamente os percentuais progressivos estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC, em faixas sucessivas, conforme o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

4. O §5º do art. 85 do CPC impõe a aplicação cumulativa dos percentuais às diferentes faixas de valores, vedando a fixação de percentual único sobre o montante total quando este ultrapassa 200 salários-mínimos.

5. O §6º do art. 85 do CPC determina que os critérios e limites previstos nos §§ 2º e 3º são aplicáveis mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito, como na hipótese dos autos.

6. A fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o valor integral da causa (superior a 200 salários-mínimos) afronta a norma legal, sendo necessária sua readequação conforme a sistemática escalonada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte vencida deve observar a metodologia escalonada prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com aplicação cumulativa dos percentuais sobre faixas sucessivas do valor da causa.

O escalonamento deve ser observado mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito, conforme o disposto no §6º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004825-71.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.03.2025; TJMT, N.U 1041970-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019758-15.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Revisional de consumo de energia elétrica c/c pedido de repetição de indébito e antecipação de tutela, ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, V e §3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual fixado de 8% sobre o valor da causa (R$ 311.737,39).

A ENERGISA limita seu inconformismo à fixação dos honorários sucumbenciais, alegando violação ao art. 85, §5º, do CPC.

A apelante sustenta que, o percentual de 8% fixado pelo juízo de origem desrespeita a forma escalonada prevista no §3º e §5º do art. 85 do CPC, aplicável às causas em que a Fazenda Pública figura como parte vencida.

Ressalta que, o valor da causa ultrapassa os 200 salários-mínimos, exigindo que a fixação dos honorários siga a metodologia progressiva prevista na legislação, com percentuais distintos aplicados sobre faixas sucessivas do valor da causa.

Defende, ainda, que, a sentença foi omissa ao não enfrentar esse ponto específico, mesmo após a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados com fundamentação genérica, sem examinar a alegação de afronta à norma processual.

Com estes argumentos, a apelante requer o provimento do recurso para que os honorários sucumbenciais sejam readequados, conforme a regra do art. 85, §5º, do CPC, observando-se a progressividade legal das faixas de valores, a partir do valor atualizado da causa (R$ 421.241,46).

Contrarrazões no id. 271727883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019758-15.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Revisional de consumo de energia elétrica c/c pedido de repetição de indébito e antecipação de tutela, ajuizada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, V e §3º, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual fixado de 8% sobre o valor da causa (R$ 311.737,39).

Quanto ao pleito recursal, sabe-se que nas ações nas quais a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.(...) [Destaquei].

Assim, para a fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC.

No tocante ao
quantum
fixado, impõe-se a aplicação do escalonamento previsto no §5º do artigo 85 do CPC, de modo a estabelecer os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até o limite de 200 salários-mínimos (art. 85, §3º, inciso I, do CPC) e 8% (oito por cento) sobre o remanescente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa (exceção de pré-executividade), a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal em momento posterior à defesa enseja na obrigatoriedade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A defesa foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade em momento anterior à desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários.

5. Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

(N.U 1004825-71.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/3/2025, Publicado no DJE 21/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 90, § 4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em examinar: (i) a aplicabilidade do art. 26, da Lei de Execução Fiscal para afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) a possibilidade de redução dos honorários por equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil; iii) a necessidade de observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil; e (iv) a viabilidade da redução dos honorários com base no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. No presente caso, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, não se aplica, uma vez que a extinção da execução fiscal se deu após a citação válida do executado, o que implica a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade. 4. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ e o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. 5. O cálculo dos honorários advocatícios deverá observar o escalonamento previsto no artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicando-se os percentuais correspondentes às faixas de valor estabelecidas.

6. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois não houve o reconhecimento do pedido, nem o cumprimento simultâneo da obrigação pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, não se aplica quando a parte executada foi citada e apresentou manifestação"

2. "A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível nas hipóteses de valor elevado da causa ou do proveito econômico, devendo-se observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS; STJ, Tema 1.076.

(N.U 1041970-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para determinar a observância do escalonamento no mínimo previsto nos art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
qual seja,
estabelecer os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até o limite de 200 salários-mínimos (art. 85, §3º, inciso I, do CPC) e 8% (oito por cento) sobre o remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025